Tribunal: STF
Processo: ARE 1392366
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 10-11):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DECONTRIBUIÇÃO. CONDIÇÕES ESPECIAIS - RUÍDO. CONSECTÁRIOS. 



    I. O reconhecimento do tempo especial depende da comprovação do trabalho exercido em condições especiais que, de alguma forma, prejudique a saúde e a integridade física do autor.



    II. O Decreto 53.831/64 previu o limite mínimo de 80 decibéis para ser tido por agente agressivo - código 1.1.6 - e, assim, possibilitar o reconhecimento da atividade como especial, orientação que encontra amparo noque dispôs o art. 292 do Decreto 611/92 (RGPS). Tal norma é de ser aplicada até a edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, a partir de quando se passou a exigir o nível de ruído superior a 90 decibéis. Posteriormente, o Decreto 4.882, de 18.11.2003, alterou o limite vigente para 85 decibéis.



    III. Viável o reconhecimento das condições especiais de 28.01.1986 a 31.05.1986 e de 09.11.1992 a 15.02.2008.



    IV. A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.



    V. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, c incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1°, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1°-F da Lei ri. 9.494/97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.



    VI. Honorários advocatícios mantidos em 10% das parcelas vencidas até a sentença. VII. Remessa oficial e apelação do INSS parcialmente providas.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 19, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 44, caput; 48, caput; 59, II; 194, parágrafo único, III; 195, § 5º; e 201, caput e § 7º, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 24, p. 5-6):



    “O acórdão recorrido concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição integral para a parte autora arredondando para 35 anos de contribuição, quando a parte autora tinha apenas 34 anos, 11 meses e 29 dias de tempo de serviço.



    (…)



     Além disso, a decisão implica em concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do artigo 195, § 5o da Constituição Federal.



    (…)



    No caso a acolher o pedido da parte autora implicaria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, situação veementemente repudiada pela jurisprudência da Corte Máxima, por desrespeitar o princípio da separação de Poderes, encartado no art. 2º da Constituição Federal (São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário), usurpando o órgão judiciário prolator da decisão recorrida as atribuições e competência do Poder Legislativo delineadas nos arts. 44, caput, 48, caput, e 59, III, da Constituição da República.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, p. 7-8):



    “Para comprovar as condições especiais das atividades, o autor juntou PPP emitido por Fris-Moldu-car Frisos, Molduras para Carros Ltda. indicando exposição a nível de ruído de 91 dB, de 28.01.1986 a 15.02.2008 (datado documento). 



    Quanto ao ruído, o Decreto 53.831/64 previu o limite mínimo de 80 decibéis para ser tido por agente agressivo - código 1 .1.6 - e, assim, possibilitar o reconhecimento da atividade como especial, orientação que encontra amparo noque dispôs o art. 292 do Decreto 611/92 (RGPS). Tal norma é de ser aplicada até a edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, a partir de quando se passou a exigir o nível de ruído superior a 90 decibéis. Posteriormente, o Decreto 4.882, de 18.11.2003, alterou o limite vigente para 85 decibéis. 



    Dessa forma, viável o reconhecimento das condições especiais de 28.01.1986 a 31.05.1986 e de 09.11.1992 a 15.02.2008. 



    Conforme tabela anexa, até o pedido administrativo - 02.09.2009, o autor conta com 34 anos, 11 meses e 29 dias de tempo de serviço, suficientes para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, considerando que a fração igual ou superior a I5 dias de trabalho pode ser computada como mês integral, nos termos da Lei 4.090/62 e Lei 8.900/94.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 1% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.” (RE 978.253-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.328-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2014).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 868.616/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.062.284/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.055.636/RS, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 937.338/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente